Tribunal: STJ
Processo: 0009542-66.2019.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2101894 - SC (2023/0367913-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JEFFERSON LUIZ ALVES
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
manteve decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, o qual
buscava a absolvição com fundamento no
VII, do Código de Processo Penal,
art. 386,
sob alegação de insuficiência probatória.
2. O acórdão embargado destacou que a condenação não se baseou
exclusivamente em depoimentos de policiais, mas em conjunto probatório composto
por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de constatação, laudo
toxicológico, apreensão de entorpecentes e circunstâncias registradas pela autoridade
policial. Ressaltou-se que a absolvição demandaria reexame de matéria fático-
probatória, providência inviável na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
3. Nos embargos, a defesa alegou omissão quanto à especificação das provas
que fundamentaram a condenação, além de contradição interna no acórdão, que teria
reconhecido conflito de versões sem indicar como os demais elementos dos autos
superaram tal dúvida.
4. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa
Catarina manifestaram-se pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não especificar as provas que fundamentaram a condenação,
além de verificar se há contradição interna na decisão ao reconhecer conflito de
versões e não indicar como os elementos dos autos superaram tal dúvida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou sanar contradição
existente na decisão judicial. No caso concreto, não foram verificados os vícios
alegados.
7. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o conjunto fático-
probatório considerado pelas instâncias ordinárias incluiu, além das declarações de
policiais, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de constatação,
laudo toxicológico e a própria apreensão de substâncias ilícitas, com descrição de
quantidade e natureza, bem como as circunstâncias da prisão, afastando a alegação de
omissão.
Documento eletrônico VDA53908661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6721feec-93c3-46d9-b087-d6125234c2bd

8. Não há contradição na decisão embargada, que reconheceu o conflito de
versões, situação comum em delitos de tráfico, e concluiu que tal conflito foi resolvido
pela instância ordinária mediante valoração de provas diversas, cujo reexame é vedado
pela Súmula 7/STJ.
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que depoimentos de
policiais possuem validade probatória, especialmente quando coerentes e corroborados
por provas materiais, como ocorre no caso concreto.
10. A discordância da defesa quanto à valoração das provas não caracteriza
omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.
11. Não há qualquer vício que autorize a revisão do julgado para promover a
absolvição do embargante, considerando que a questão probatória foi integralmente
examinada pelas instâncias ordinárias e que o recurso especial não admite rediscussão
do acervo fático.
12. Os embargos de declaração, sob alegação de omissão, buscam rediscutir
matéria já apreciada e decidida, finalidade que extrapola os limites do
do
art. 619
Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou sanar contradição
existente na decisão judicial, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada e
decidida. 2. A discordância da defesa quanto à valoração das provas não caracteriza
omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a conclusão adotada. 3.
Depoimentos de policiais possuem validade probatória, especialmente quando
coerentes e corroborados por provas materiais. 4. A via do recurso especial não admite
reexame de matéria fático-probatória, conforme a Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
VII;
art. 619;
art. 386,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53908661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6721feec-93c3-46d9-b087-d6125234c2bd

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2101894 - SC (2023/0367913-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JEFFERSON LUIZ ALVES
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
manteve decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, o qual
buscava a absolvição com fundamento no
VII, do Código de Processo Penal,
art. 386,
sob alegação de insuficiência probatória.
2. O acórdão embargado destacou que a condenação não se baseou
exclusivamente em depoimentos de policiais, mas em conjunto probatório composto
por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de constatação, laudo
toxicológico, apreensão de entorpecentes e circunstâncias registradas pela autoridade
policial. Ressaltou-se que a absolvição demandaria reexame de matéria fático-
probatória, providência inviável na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
3. Nos embargos, a defesa alegou omissão quanto à especificação das provas
que fundamentaram a condenação, além de contradição interna no acórdão, que teria
reconhecido conflito de versões sem indicar como os demais elementos dos autos
superaram tal dúvida.
4. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa
Catarina manifestaram-se pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não especificar as provas que fundamentaram a condenação,
além de verificar se há contradição interna na decisão ao reconhecer conflito de
versões e não indicar como os elementos dos autos superaram tal dúvida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou sanar contradição
existente na decisão judicial. No caso concreto, não foram verificados os vícios
alegados.
7. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o conjunto fático-
probatório considerado pelas instâncias ordinárias incluiu, além das declarações de
policiais, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de constatação,
laudo toxicológico e a própria apreensão de substâncias ilícitas, com descrição de
quantidade e natureza, bem como as circunstâncias da prisão, afastando a alegação de
omissão.
Documento eletrônico VDA53908658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Código de Controle do Documento: 98e24848-0288-4837-bf95-daf67f54402a

8. Não há contradição na decisão embargada, que reconheceu o conflito de
versões, situação comum em delitos de tráfico, e concluiu que tal conflito foi resolvido
pela instância ordinária mediante valoração de provas diversas, cujo reexame é vedado
pela Súmula 7/STJ.
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que depoimentos de
policiais possuem validade probatória, especialmente quando coerentes e corroborados
por provas materiais, como ocorre no caso concreto.
10. A discordância da defesa quanto à valoração das provas não caracteriza
omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.
11. Não há qualquer vício que autorize a revisão do julgado para promover a
absolvição do embargante, considerando que a questão probatória foi integralmente
examinada pelas instâncias ordinárias e que o recurso especial não admite rediscussão
do acervo fático.
12. Os embargos de declaração, sob alegação de omissão, buscam rediscutir
matéria já apreciada e decidida, finalidade que extrapola os limites do
do
art. 619
Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou sanar contradição
existente na decisão judicial, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada e
decidida. 2. A discordância da defesa quanto à valoração das provas não caracteriza
omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a conclusão adotada. 3.
Depoimentos de policiais possuem validade probatória, especialmente quando
coerentes e corroborados por provas materiais. 4. A via do recurso especial não admite
reexame de matéria fático-probatória, conforme a Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
VII;
art. 619;
art. 386,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jefferson Luiz Alves em face do
acórdão que, por unanimidade, manteve a decisão monocrática que negara provimento ao recurso
especial, o qual buscava a absolvição com fundamento no
VII, do CPP, sob a alegação de
art. 386,
insuficiência probatória.
O acórdão embargado assentou que a condenação não se baseou exclusivamente em
depoimentos de policiais, mas em um conjunto probatório composto por boletim de ocorrência,
auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo toxicológico, além da apreensão de
entorpecentes, bem como das circunstâncias registradas pela autoridade policial. Destacou-se,
ainda, que eventual absolvição demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência
inviável na via do recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ.
Nos embargos, sustenta a defesa que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de
especificar quais seriam as "outras provas" que, além dos depoimentos policiais, teriam
fundamentado a condenação. Alega, ademais, que haveria contradição interna na decisão,
porquanto o Tribunal teria reconhecido conflito de versões, mas não indicado de que modo os
demais elementos constantes dos autos teriam superado tal dúvida.
Requer, ao final, o reconhecimento dos vícios apontados, com a consequente
absolvição do embargante.
O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa
Catarina manifestaram-se pelo rejeição dos aclaratórios (fls. 529-535 / 536).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53908658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Código de Controle do Documento: 98e24848-0288-4837-bf95-daf67f54402a

VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou sanar contradição existente na decisão
judicial. No caso concreto, porém, não se verificam os vícios alegados.
Quanto à apontada omissão quanto às provas que embasaram a condenação, o acórdão
embargado foi expresso ao consignar que o conjunto fático-probatório considerado pelas instâncias
ordinárias incluiu, além das declarações de policiais, o boletim de ocorrência, o auto de exibição e
apreensão, o auto de constatação, o laudo toxicológico e a própria apreensão de substâncias ilícitas,
com descrição de quantidade e natureza, bem como as circunstâncias da prisão. Tais elementos
foram explicitamente destacados como suficientes para a manutenção do édito condenatório, o que
afasta a alegação de omissão.
Não procede, igualmente, a tese de contradição. A decisão embargada examinou a
alegação defensiva de insuficiência probatória e concluiu que o conjunto de provas apreciado pelas
instâncias ordinárias revelava materialidade e autoria, de modo que a revisão pretendida
demandaria reexame aprofundado da prova, inviável na via especial. Assim, não há
incompatibilidade lógica entre reconhecer que há conflito de versões, situação comum em delitos
de tráfico, e, ao mesmo tempo, afirmar que esse conflito foi resolvido pela instância ordinária
mediante valoração de provas diversas, cujo reexame é vedado pela Súmula 7/STJ.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que depoimentos de policiais
possuem validade probatória, especialmente quando coerentes e corroborados por provas materiais,
como ocorre na espécie. A discordância da defesa quanto à valoração das provas não caracteriza
omissão nem contradição, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.
Não há, por fim, qualquer vício que autorize a revisão do julgado para promover a
absolvição do embargante. Como consignado no acórdão embargado, a questão probatória foi
integralmente examinada pelas instâncias ordinárias, e a via estreita do recurso especial não admite
rediscussão do acervo fático.
Verifica-se, pois, que os embargos de declaração buscam, sob alegação de omissão,
rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade que extrapola os limites do
do CPP.
art. 619
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Código de Controle do Documento: 98e24848-0288-4837-bf95-daf67f54402a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0367913-4
REsp 2.101.894 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00095426620198240023 95426620198240023
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JEFFERSON LUIZ ALVES
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JEFFERSON LUIZ ALVES
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212449<05311809320@
2023/0367913-4 - REsp 2101894 Petição : 2025/0059707-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53863031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:17:49
Código de Controle do Documento: FBA7E519-E3EF-4F4E-B6ED-1A3111B7C123